Tribunal: TCU
Processo: 005.780/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 564712, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 564712, funçãonull, que teve como objeto 3¤ SAO JOAO DA TERCEIRA IDADE. (no da TCE no sistema: 391/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5392/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Associação Beneficente Joana Mirim e Maria do Socorro Pontes Feitosa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio de registro Siafi 564712 (peça 7), firmado entre o Ministério do Turismo e a referida associação, tendo por objeto o instrumento descrito como "3o SÃO JOÃO DA TERCEIRA IDADE". Considerando os termos da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução TCU 367/2024; Considerando o lapso temporal superior a 3 anos entre o evento 7, qual seja, " AR do Ofício 571/2017 (peça 99) ", em 24/3/2017, e o evento processual seguinte (evento 8), que foi o " Relatório de TCE 391/2022 (peça 108) " , em 22/2/2022, bem como o lapso temporal superior a 3 anos entre o já mencionado evento 8 e o evento 9, qual seja, o "Relatório de Auditoria (peça 111) ", em 17/3/2025, ambos evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 117-120) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada Resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; e c) comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 005.780/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Beneficente Joana Mirim (10.700.466/0001-53); Maria do Socorro Pontes Feitosa (XXX.279.344-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.